Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-69.2021.8.11.0080
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000844-69.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON SOARES - CPF: 068.036.511-77 (APELANTE), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (APELANTE), FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI - CPF: 784.522.951-20 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VERONICA FERREIRA SILVA - CPF: 026.812.131-18 (TERCEIRO INTERESSADO), LYDIANE DOS SANTOS BRANDAO NEUSCH - CPF: 027.232.353-51 (TERCEIRO INTERESSADO), ORLEIS PIRES TEIXEIRA - CPF: 555.194.151-53 (TERCEIRO INTERESSADO), OTTO BRANDÃO NEUSCH (TERCEIRO INTERESSADO), JOSHUA EDWARD NEUSCH - CPF: 729.128.121-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR ALVES DE SOUZA - CPF: 252.051.882-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO CARLOS ZORTEA - CPF: 024.942.360-02 (VÍTIMA), ROMILDA SGARBOSSA - CPF: 697.729.590-20 (ASSISTENTE), SANDRA REGINA ALVES BARBOSA - CPF: 545.729.671-72 (ASSISTENTE), EVERTON (ASSISTENTE), RODRIGO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO VINICIUS BARBOSA DA SILVA - CPF: 064.456.811-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, § 3o, INCISO II DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÕES DEFENSIVAS EM COMUM – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA O DELITO DE HOMICÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E TESTEMUNHAS, EM JUÍZO – PROVAS ROBUSTAS E SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE LATROCÍNIO –
ANIMUS FURANDI
EVIDENCIADO – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – CONTEXTO DE CRIME PATRIMONIAL –
“LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI”
– PRIMEIRA APELANTE – PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – RECORRENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS – INVIABILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – ART. 318-A, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
V. G.
AGRG NO
HC
No 854.759/SP E AGRG NO
HC
No 738.139/SP) – MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO IMPROVIDO.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada nos autos, mormente à prova oral colhida, aos laudos periciais, relatórios de investigação, documentos apreendidos e a falta de credibilidade das narrativas dos recorrentes, por serem incoerentes e isoladas, demonstram que, com
“animus furandi”
, empregaram exacerbada violência que resultou na morte da vítima, a manutenção da condenação pelo latrocínio é de rigor.

Inadmissível a desclassificação para o delito de homicídio, porquanto não pairam dúvidas que houve intenção dos agentes em subtrair valores da vítima e de lhe ceifar a vida, havendo a inegável relação de causalidade entre o roubo e a morte da vítima.

Pelo princípio da
“lex specialis”
, que dispõe que
“Lex specialis derogat legi generali”
, a lei especial deve prevalecer sobre lei geral, o pleito de desclassificação aventado pelas defesas não merece prosperar, uma vez que o resultado morte decorreu de contexto de crime patrimonial, devendo ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 3o, alínea II do Código Penal.

Embora a apelante seja genitora de crianças menores de 12 (doze) anos, é defeso o deferimento da prisão domiciliar, uma vez que se encontra presa cautelarmente em razão da prática do delito de latrocínio, hipótese que não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A, inciso I do Código de Processo Penal.

[...] O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Jackson Soares
e
Lydiane dos Santos Brandão
,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal n.o 1000844-69.2021.8.11.0080, em que os condenaram como autores do crime previsto no art. 157, §3o, II, do Código Penal, com as respectivas penas em 25 (vinte e cinco) [Lydiane] e 20 (vinte) anos [Jackson] de reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado. (Id. 181089090)

Nas razões recursais, a defesa de Jackson Soares, busca a reforma da sentença, para que o apelante seja absolvido, em razão da ausência de elementos probatórios para amparar a condenação. Caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente, busca a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio simples. (Id. 18108958)

Já a defesa de Lydiane dos Santos Brandão Neusch, busca a sua absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do CPP, em razão da inexistência de provas. Caso não seja esse o entendimento, a desclassificação do crime atribuído, para o delito de homicídio simples.

Por fim, requer ainda que
“uma vez declinada a competência para o Tribunal do Júri, requer a Vossas Excelências que adotem a medida cautelar estampada nos artigos 318 V, 318 A, 318 B e 319 do Código de Processo Penal, medida cautelar diversa da prisão em prol da apelante, permitir que a apelante possa aguardar em PRISÃO DOMICILIAR com monitoração eletrônica, sem prejuízo de da fixação de outras medidas cautelares, uma vez que esta, além de não ter contribuído em nada para a ocorrência do crime, ainda é mãe de 03 filhos menores de idade, conforme demonstram as anexas certidões de nascimento, atualmente sob os cuidados de terceiros. A documentação que esta anexa e já consta dos autos conforme ID 54993132, 54993133, 54993134, as crianças que são filhos da ré se encontram cada tempo com alguém parentes e as vezes com o pai”. (Id. 181089136)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 181089161)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito pelo
des
provimento
do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 186899689)

Sentença penal condenatória – Réus LYDIANE e JACKSON condenados pela conduta tipificada no art. 157, §3o, II, do Código Penal, respectivamente, as penas de 25 (vinte e cinco) e 20 (vinte) anos reclusão, a serem cumpridas em regime inicialmente fechado – Irresignações defensivas: Requer a absolvição – Alternativamente a desclassificação do crime de latrocínio para homicídio simples e, nesse caso, conceder a ré LYDIANE o direito de aguardar o julgamento em prisão domiciliar eis que é mãe de crianças menores de idade – Não procede: Provas documentais e testemunhais comprovando a autoria delitiva em relação aos APELANTES: LYDIANE e JACKSON e a intenção/ dolo de roubar a vítima, ação previamente ajustada, com divisão de tarefas, sendo inviável a absolvição e/ou desclassificação do crime de latrocínio para homicídio – Na eventualidade de Vossas Excelências acolherem os pedidos de desclassificação do crime de latrocínio para homicídio, o pedido de prisão domiciliar de LYDIANE não deve ser acolhido – Após o julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP pelo Supremo Tribunal Federal, e entrada em vigor da Lei no 13.769/2018, a substituição da prisão preventiva por domiciliar foi assegurada às mães de crianças, exceto em casos de crimes praticados com violência, grave ameaça à pessoa ou contra seus filhos – Ainda que o delito de latrocínio seja desclassificado para o de homicídio, não deixa de ser crime gravíssimo, praticado com violência a pessoa, que no caso ceifou a vida de Danilo – Além disso, a APELANTE não é imprescindível para o cuidado dos filhos –
Pelo conhecimento dos apelos e no mérito pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Lydiane dos Santos Brandão Neusch
e
Jackson Soares
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência/MT, nos autos da ação penal no 1000844-69.2021.811.0080, na qual foram condenados pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 3o, inciso II do Código Penal
.

Ambos os recorrentes, através de suas defesas técnicas, pugnam pela reforma da sentença, a fim de serem absolvidos, sob o fundamento de falta de provas suficientes para embasar o decreto condenatório. Alternativamente, requerem a desclassificação do crime descrito no artigo 157, § 3o, inciso II do Código Penal para a conduta prevista no artigo 121 do Código Penal.

A apelante
Lydiane
, busca, ainda, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, alegando que possui filhos menores de idade.

Descreve a peça acusatória:

“[...] No dia 15 de março de 2021, por volta de 11 horas e 30 minutos, os denunciados
LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH
,
THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA
e
JACKSON SOARES
subtraíram ou tentaram subtrair coisa móvel alheia, para eles, mediante violência a pessoa que resultou na morte da vítima Danilo Carlos Zortea.

Apurou-se durante as investigações que
LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH
conhecia a vítima, pois alugava um imóvel de propriedade dela e também porque, aparentemente em dificuldade financeira, tomou empréstimos com ela.

Valendo-se desse conhecimento prévio,
LYDIANE
agendou reunião com Danilo Carlos Zortea, muito provavelmente sob o pretexto de tomar novo empréstimo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que, momentos antes de receber a denunciada, a vítima foi ao banco e sacou tal quantia.

Agendada a reunião,
LYDIANE
foi a primeira a chegar (às 11 horas e 17 minutos), desacompanhada, na casa/escritório da vítima, como mostram as imagens da câmera de segurança do local.

Passado algum tempo, às 11 horas e 27 minutos, chegaram
THIAGO
e
JACKSON
armados e encapuzados, trajando as roupas, luvas e toucas que
LYDIANE
havia comprado naquela manhã, e, então, dispararam contra a vítima.

De acordo com os elementos colhidos, os denunciados parecem ter planejado um roubo, do qual
LYDIANE
também seria vítima, no entanto, tudo indica que algo não saiu como o esperado e os denunciados acabaram atingindo a vítima, com projéteis de arma de fogo de calibre 38 e 357 Magnum.

Assim, para “terminar o serviço”,
THIAGO
se apodera da arma e retorna para o interior da casa e efetua outros disparos contra a vítima, que foram causa efetiva de sua morte consoante laudo de necropsia de Id. 540619471 e Laudo de local de crime de Id. 56081573.

Apesar de ter chegado ao local de touca balaclava,
JACKSON
a retirou em dado momento, de modo que, por ser conhecido da polícia, foi identificado nas imagens da câmera de segurança.

THIAGO
foi identificado por sua tatuagem no pescoço, que aparece parcialmente por baixo da touca que trajava.

Depois de observar as imagens das câmeras de segurança, o filho de
LYDIANE
, Otto Brandão Neusch, declarou que “já viu diversas vezes THIAGO usando uma mochila azul idêntica a que aparece no vídeo e a calça, tênis e camisa verde são muito semelhantes às que THIAGO usava com frequência; Que já viu uma moto vermelha em sua casa semelhante à mostrada no vídeo e na posse de THIAGO” (Id. 54061954).

LYDIANE
, do mesmo modo, reconheceu
THIAGO
nas imagens, acrescentando o seguinte: “QUE RECONHECEU JACKSON; QUE quando Thiago retorna para terminar o serviço continuou ali; QUE ouviu uns 4 ou cinco disparos; (...)”.

Quanto ao envolvimento de
LYDIANE
, os elementos colhidos até o momento apontam que foi ela a mentora do delito em razão das dificuldades financeiras que enfrentava.

No dia do fato, antes de comparecer à reunião com Danilo,
LYDIANE
adquiriu parte das roupas e luvas utilizadas pelos coautores.

Depois, foi à casa de Danilo como havia combinado.

As investigações não indicaram com certeza o valor subtraído de Danilo ou se, de fato, houve subtração. Todavia, entre os itens adquiridos por
LYDIANE
estavam cintas plásticas.

Assoma-se a isso o fato de que nenhum valor foi apreendido na casa da vítima após delito, a despeito de ser consabido que a vítima atuava como agiota e que foi ao banco pouco antes e sacou R$2.000,00.

Por tudo isso, ressai dos autos que
LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH
,
THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA
e
JACKSON SOARES
, previamente ajustados entre si e comungando esforços, subtraíram ou, ao menos, tentaram subtrair bens e valores de Danilo Carlos Zortea mediante o emprego de violência, consistente no disparo de arma de fogo, que deu causa à morte a vítima. [...]”
(Id. 181088749)

A realidade fática emerge dos cheques e notas promissórias apreendidos (Ids. 181085691, 181085692, 181085693 e 181085694), anotações (Id. 181085695), termo de exibição e apreensão no 2021.16.39067 (Id. 181085697), termo de exibição e apreensão no 2021.16.39084 (Id. 181085698), termo de exibição e apreensão no 2021.16.43351 (Id. 181085699), termo de exibição e apreensão no 2021.16.47030 (Id. 181088651), relatório no 78/2021 (Id. 181088659), certidão de óbito da vítima (Id. 181088664), laudo pericial de necropsia no 310.1.01.2021.011087-01 (Id. 181088665), Relatório de Investigação no 164/2021 (Id. 181088679), Relatório de Busca e Apreensão no 184/2021 (Id. 181088680), Relatório de Investigação no 179/2021 (Id. 181088683), Relatório de Investigação no 253/2021 (Id. 181088684), folhas de cheques (Id. 181088691), laudo pericial no 310.2.06.2021.003648-01 (Id. 181088735), extratos bancários da vítima (Ids. 181088743 e 181088744), Relatório de Investigação no 294/2021 (Id. 181088746), Relatório no 112/2021 (Id. 181088747), nota fiscal de produtos (Id. 181088771), além dos depoimentos presentes nos autos.

A autoria é certa e recai sobre os apelantes, uma vez que a prova amealhada aos autos aponta neste sentido.

A fim de evitar tautologia, transcrevo a sentença condenatória:

“[...] No mérito, a pretensão punitiva estatal é
PROCEDENTE
.

A
MATERIALIDADE
do crime de latrocínio foi provada por meio dos Cheques apreendidos em ID 54055363; dos Cheques em branco e assinados em ID 54055364; das Notas promissórias de titulares em ID 54055365; das Notas promissórias diversas em ID 54055366; da Folha de caderno com anotações de valores em ID 54055367; dos Contratos de alugueis em ID 54055368; do Termo de exibição e apreensão n.o 2021.16.39067 em ID 54055369; do Termo de exibição e apreensão no 2021.16.39084 em ID 54055370; do Termo de apreensão n.o 2021.16.43351 em ID 54055371; do Termo de exibição e apreensão no 2021.16.47030 (ID 54055373); do Termo de restituição em ID 54055374; da PORTARIA no 47/2021 (ID 54061943); do Boletim de Ocorrência em ID 54061944; da CNH da vítima DANILO CARLOS ZORTEA em ID 54061945; da Certidão de Óbito de DANILO CARLOS ZORTEA em ID 54061946; do Laudo de Necropsia em ID 54061947; do Relatório de Investigação n.o 164/2021 em ID 54061961; do Relatório de Investigação e Apreensão n.o 184/2021 em ID 54061962; do Relatório de Busca e Apreensão n.o 188/2021 em ID 54061963; do Relatório de Investigação n.o 253/2021 – análise de imagens e extração em ID 54061966; dos Cheques emitidos pela acusada Lydiane EM ID 54061973; do Contrato de Locação entre a vítima e a acusada Lydiane em ID 54061974; do Termo de exibição e apreensão em ID 54061976; do Boletim de ocorrência em ID 54061979; do Boletim de ocorrência em ID 54062153; do Boletim de ocorrência em ID 54062003; do Laudo pericial de local de crime em ID 56081573; dos Dados bancários da vítima Danilo em ID 56081581; das Informações bancárias em ID 56081582; do Relatório de Investigação n.o 294/2021 - análise de informações bancárias em ID 56081584; do Boletim de ocorrência em ID 56081570; do Laudo pericial de local de crime em ID 56081673; dos Dados bancários da vítima Danilo Zortea em ID 56081581; do Compilado de informações bancárias da vítima e movimentações financeiras em ID 56081582; do Termo de exibição e apreensão de CD/DVD contendo filmagem da câmera de segurança da loja denominada “Lojão do Povo” em ID 56081583; da Nota fiscal CB Agrícola em ID 58441041 e da prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De igual modo, A AUTORIA DELITIVA recai seguramente sobre os acusados LYDIANE, THIAGO E JACKSON, sobretudo pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Vejamos.

A testemunha IPC ALEXANDRE NASCIMENTO, ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclareceu que esteve no local do crime no dia dos fatos e participou das investigações (análises dos extratos telefônicos, bancários e imagens de segurança), identificando os acusados como sendo os autores do crime em tela, conforme declaração transcrita e armazenada junto ao sistema TEAMS de videoconferência.

“Que no dia dos fatos, atuei no local do crime. Após o isolamento, realizamos a análise das imagens. Após essas imagens, identificamos a Lydiane, o Thiago e posteriormente o Jackson. Identificamos que a Lydiane esteve no local momentos antes do crime e durante o momento que lá estava chegaram os suspeitos Jackson e Thiago. O Thiago conduzia a motocicleta e o Jackson estava na garupa. Fizemos análise do material apreendido no local. No tablet da vítima identificamos algumas ligações antes do crime para a Lydiane. Nas imagens, momentos antes da morte da vítima Danilo, este foi até o banco e realizou um saque de R$ 2.000,00 e retornou para sua residência. No caso, a Lydiane estava lá na residência e os demais acusados chegaram e onde se deu toda essa situação, a morte da vítima. Que as imagens foram analisadas depois do crime [...]. Que a acusada Lydiane estava com a mesma roupa utilizada no dia do crime. No dia que a acusada Lydiane compareceu na delegacia, eu não estava presente no momento. Eu participei das análises dos extratos telefônicos, bancários e imagens de segurança. A primeira pessoa que identificamos após a análise, foi o Thiago. Depois, a acusada Lydiane e posteriormente as investigações, conseguimos chegar até o Thiago pela tatuagem no pescoço. Verificamos no tablet da vítima que havia uma ligação para a Lydiane. Tem a questão do empréstimo da Lydiane com a vítima dando o cheque de seu ex-marido onde posteriormente ele disse que a assinatura não era dele. Fizemos a busca na residência da Lydiane. Na residência estavam o ex-esposo da Lydiane e o filho menor deles. O filho da acusada Lydiane em depoimento reconheceu a mochila e o acusado Thiago como sendo a outra pessoa que estava junto com o corréu Jackson pelas vestes que ele estava no dia dos fatos. Em relação a análise dos extratos tanto da vítima como dos suspeitos, nós identificamos que a Lydiane mensalmente vinha fazendo o pagamento de juros confirmados pelas transações bancárias entre eles. Depois disso, nós identificamos no dia dos fatos uma compra feita pela Lydiane nesta loja onde ela comprou as roupas utilizadas no dia dos fatos e a Loja CB ela comprou as presilhas utilizadas. Tanto é que o canhoto e o valor da compra foram anexados em relatório e juntados ao inquérito. Após identificarmos e concluirmos as autorias e participação de cada um, nós identificamos que os acusados Lydiane e Thiago contrataram um táxi para Confresa e foi paga a quantia de R$ 1.200,00, paga em espécie, e de Confresa para Palmas, eles pegaram um ônibus. Eu fui ao local no momento do fato. Não foi encontrado dinheiro no local do crime. Embora a vítima tenha sacado o valor antes do crime, este valor não foi encontrado na cena do crime. Eu não conhecia a vítima e cada movimentação do material apreendido, foi verificado que ele trabalhava com essa prática de ‘agiotagem’. O banco aqui abre geralmente em torno de 10h. A vítima fez um saque no valor de R$ 2.000,00 e a análise de extrato foi juntada no inquérito. Tem a imagem juntada no inquérito onde a vítima sai e depois retorna para casa. As imagens da residência da vítima são apenas do ambiente externo. Não tinha dinheiro com a vítima. A única coisa que tinha com ele era talão de cheque. Na residência não foi subtraído nada de móveis. Foi subtraído o aparelho celular. A quantia de R$ 2.000,00 não estava com a vítima. Foi agendado previamente um encontro de negociação com a vítima. A acusada Lydiane efetuava pagamentos mensais para a vítima a respeito de empréstimo contraído. As imagens da acusada Lydiane comprando luvas e demais vestes foram juntadas nos autos. A acusada Lydiane aparece nessas filmagens. Ela comprou camisetas e uma sandália. As camisetas com características semelhantes às utilizadas no momento da morte da vítima. O conhecimento que eu tenho da acusada Lydiane é que ela aparentemente apresentava ter uma residência fixa em um bairro nobre aqui da cidade; residia no local aparentemente com seus filhos e o Thiago na época. A nossa investigação aponta a acusada Lydiane como mentora intelectual do crime, tendo em vista os atos preparatórios por ela praticados, adquirindo roupas, calçados, luvas e presilhas na segunda loja, comprando com seu cartão e a aquisição no nome de terceiros (outra pessoa), notas fiscais que foram juntadas nos autos do processo. Com relação ao acusado Jackson, não podemos afirmar o disparo dentro do local. Mas, a princípio, o acusado Jackson, pelas imagens, ele assustou e teve um ‘estilhaço’ que o acertou e nota, pelas imagens, que o corréu Thiago pega a arma de fogo e volta para o interior da residência. Que já conhecia o Jackson por ele ser investigado nesta unidade policial por outros crimes e por ser usuário de drogas. Com relação ao acusado Thiago, além da prova testemunhal constante dos autos e do relatório de investigação juntado, identificamos o Thiago pela compleição física e tatuagem no pescoço. Foram analisadas fotografias antes e posteriormente, no dia de sua prisão, além da prova testemunhal, como dito, o filho da Lydiane o reconheceu pela mochila e vestes. Eu participei da busca e apreensão na residência do acusado Thiago. A mochila e a motocicleta não foram encontradas na residência do acusado Thiago, pois o acusado Jackson havia fugido com ela. A Lydiane comprou a camiseta verde manga longa utilizada no dia do crime. O filho da acusada Lydiane foi ouvido na delegacia e disse que reconheceu o acusado Thiago pela camiseta verde, mochila e tênis.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Em Juízo, JOSÉ JUSTINO NETO, policial civil, corroborou a declaração prestada pelo policial civil Alexandre e asseverou que no dia dos fatos foi acionado pela autoridade policial e pelos colegas para dar apoio às investigações preliminares.

De acordo com a testemunha IPC JOSÉ JUSTINO NETO, no dia dos fatos, recebeu – inicialmente - a notícia crime do homicídio praticado em face da vítima Danilo, a qual foi executada no interior de sua residência e, em diligências investigativas, procedeu à identificação dos acusados como sendo autores do crime em tela.

JOSÉ JUSTINO NETO, policial civil, asseverou que participou das investigações e “[...] esteve no dia dos fatos, não estava de plantão, foi acionado pela autoridade policial e pelos colegas, pela situação eu fui acionado para dar apoio no dia e nas investigações preliminares. No dia do fato, teve a notícia crime do crime de homicídio, inicialmente. Estive no local, o local já estava isolado, a vítima Danilo foi executada no interior da casa dele. Ficou uma equipe no local e a outra foi atrás de informações. A primeira informação que teve foi de que o Jackson estava envolvido no crime. Realizou diligências para localizar o Jackson. A tarde veio denúncia anônima informando que o Jackson estava em uma casa no setor F, ocasião em que o Thiago e a Lydiane estavam lá na casa. Percebeu a Lydiane tentando falar algo com o Thiago, mas, a gente estava perto para evitar. A gente não tinha ainda acesso às imagens. Logo em seguida que a gente teve acesso às imagens, a Lydiane estava na delegacia com a mesma roupa que ela estava no local do crime, na residência da vítima. Analisando as imagens do sistema da delegacia, verificou que a tatuagem do pescoço do Thiago era a mesma da pessoa que executou a vítima, além do porte físico. O dinheiro não foi encontrado no local do crime. Foram encontrados cheques e duplicatas, mas, dinheiro em espécie não foi encontrado. A notícia que a gente tinha é de que a casa é do Janailton. Em relação a este fato, o Janailton não tem envolvimento nesse fato. Não conhecia a vítima Danilo. As investigações apontaram que antes de ele ser executado, ele foi no SICREDI e fez um saque de R$ 2.000,00, foi através da quebra de sigilo bancário e tem uma imagem dele indo horas/minutos antes e dele saindo e retornando à residência. Não participou das investigações posteriores. A notícia que eu tive é que ele praticava a agiotagem aqui. Na hora do disparo, o Thiago retornou lá e atirou no Danilo. Com relação ao acusado Jackson, a notícia que eu tenho é de que ele é usuário. Com relação ao acusado Thiago, pelo porte físico... ele vive com a Lydiane, a tatuagem no pescoço, jeito de andar e por isso ele foi reconhecido.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Ouvida na fase inquisitiva, SANDRA REGINA BARBOSA DA SILVA, ex-sogra da acusada Lydiane, relatou:

“QUE é ex-sogra de Lydiane, inclusive tem a guarda de dois filhos menores do relacionamento de Lydiane com o filho dela; QUE narra a declarante que uns dias antes do fato, não sabendo precisar a data, mas aproximadamente uma semana antes, Lydiane pediu a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) emprestado sob a alegação de que era para cobrir um cheque; QUE a declarante não emprestou o valor, pois não tinha; QUE no dia do ocorrido, por volta de umas 18horas Lydiane transferiu na conta da declarante o valor de R$ 200,00 e mandou um áudio pedindo para que a declarante fosse até a casa dela e pegasse as crianças que estavam sozinhas - os três filhos do relacionamento com Joshua -, pois ela estava internada e ia ter que ir pra Água Boa fazer alguns exames e que Joshua estava viajando; QUE a declarante ligou mais tarde para OTTO e este disse que sua mãe estava em casa e que não precisava mais buscá-los; QUE narra a declarante que no mesmo dia do homicídio assistiu o vídeo no trabalho; QUE logo que viu o vídeo ja desconfiou que pudesse ser Lydiane, pois o andar era muito característico dela, todavia não comentou com ninguém, pois não tinha certeza; QUE depois que ela saiu da cidade, ela enviou alguns áudios onde perguntava pelas crianças e também relatou sobre o crime, porém se dizendo "inocente"; QUE depois da prisão de Lydiane, esta nunca mais manteve contato. [...]”. (ID 56081576).

Em Juízo, a informante SANDRA REGINA BARBOSA DA SILVA, ex-sogra da acusada Lydiane, esclareceu que “[...] Lydiane transferiu R$ 200,00 pra mim no dia dos fatos e pediu pra eu pegar as crianças dela porque ela ia pra Água Boa. Com relação ao vídeo do crime, eu imaginei que fosse a empregada da casa no vídeo quando saiu correndo. Uma semana antes dos fatos, a acusada Lydiane pediu R$ 250,00 emprestados para cobrir um cheque. O meu neto não ficava com ela porque eu tenho a guarda dele. Então, eu levava ele lá pra ela uma vez por semana.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

VALDIR ALVES DE SOUZA, padrasto da vítima Danilo Carlos Zortea, esclareceu na delegacia de polícia:

“QUE é padrasto da vitima DANILO CARLOS ZOERTEA; QUE convive com a mãe da vítima há três anos; QUE a vítima era uma pessoa tranquila não tinha o costume de sair; QUE DANILO era muito reservado não falava muito; QUE era trabalhador e muito econômico; QUE DANILO era agiota e tinha casas de aluguel; QUE DANILO falava que tinha muito dinheiro emprestado; QUE na semana passada na quinta feira dia 11/03/2020 esteve na casa de DANILO para levar frutas; QUE DANILO estava muito angustiado e chorando reclamou de um valor grande que teria que receber de alguém (cara); QUE não mencionou nome e nem valor; QUE só disse "que esse alguém (cara) era duro e não queria pagar e iria mandar confiscar os bens do cara se ele não pagasse e não sabia como iria fazer para receber"; QUE sabia também que em uma das casas que DANILO aluga tem uma mulher que não pagava o aluguel, ele falou que iria cobrar juro alto e iria forçar ela pagar, que iria dobrar o juro; QUE em outra ocasião DANILO falou de uma uma mulher que mora em Goiânia e veio passa alguns dia com ele; QUE essa mulher pegou emprestado de DANILO um valor de R$ 2.000,00; QUE essa mulher não quis devolver; QUE DANILO não falou o nome dessa mulher; [...].”. (ID 54061948).

Ouvido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o informante VALDIR ALVES DE SOUZA, companheiro da mãe da vítima Danilo relatou que: “[...] era padrasto de Danilo e ele sempre ia lá na fazenda onde eu trabalhava. Ele tinha a função dele e emprestava dinheiro. Eu não conhecia ele como agiota. Eu conhecia ele como um homem que vivia no trabalho. Eu me recordo que ele me disse que tinha uma mulher que estava devendo uma quantidade de dinheiro para ele e ela estava ‘sonegando’ de pagar o dinheiro e ele estava sentindo que ela estava fazendo ameaça pra ele. Eu não fiquei sabendo do nome dela. Ele me disse isso uns 15 dias antes dos fatos. Eu não posso dizer o que a vítima tinha dentro da casa antes de morrer. [...] Ele falou que ele estava estressado com esse dinheiro que ele tinha emprestado e essa mulher estava o ameaçando. Ele não falou a quantidade.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

ORLEIS PIRES TEIXEIRA, ouvido na delegacia de polícia, relatou que:

“QUE trabalha como taxista na cidade de Querência/MT e no dia 16/03/2021, por volta das 14:00 recebeu uma ligação de uma cliente mulher, a qual reconheceu mediante foto apresentada nesta delegacia como sendo LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO; Que a cliente disse que queria ir para cidade de Porto Alegre do Norte ou Confresa; Que se disponibilizou a fazer a corrida logo que terminasse uma que estava em andamento; Que combinou de pegar a passageira na residência dela, uma casa amarela no conjunto G, porém não sabe especificar o endereço, mas sabe chegar no local; Que por volta das 16:00 pegou a passageira no local combinado juntamente com um rapaz que não sabe o nome e não ter certeza se já o viu, mas era moreno e estava de boné aparentava possuir uns trinta anos; Que os passageiros estavam com duas malas; Que combinou o valor de R$ 1.200,00 para realizar a corrida até a cidade de Confresa/MT, tendo recebido ainda em Querência/MT o valor de R$ 500,00, o qual usou parte para abastecer o veículo no posto Rhoden; Que seguiu viagem até a cidade de Porto Alegre do Norte sem fazer nenhuma parada; Que os passageiros conversavam entre si, porém não prestou atenção na conversa deles; Que na cidade de Porto Alegre do Norte/MT, por volta de 21:00 fizeram uma parada para jantar em um restaurante na avenida central, porém não se recorda o nome; Que após o jantar seguiu viagem até a cidade Confresa com os passageiros e os deixou na rodoviária por voltas das 22:00; Que a mulher havia dito que um tio dela iria buscá-la na cidade de Confresa/MT para levá-la até a cidade de Palmas/TO, pois sua mãe estava doente; Que na cidade de Confresa recebeu o restante do valor acordado (R$ 700,00) e abasteceu o veículo e retornou para cidade de Querência/MT.”. (ID 54061953).

Em Juízo, a testemunha ORLEIS PIRES TEIXEIRA esclareceu que:

“[...] sim, eu sou taxista e eu que fiz a corrida pra Confresa para a Lydiane mesmo. Eu estava vindo do assentamento Pingo d’Água e na estrada... por volta de mais ou menos, naquele seringal do Roberto Basso, era mais ou menos umas 14h. Eu acho que isso aconteceu no dia seguinte aos fatos. Eu sou acostumado a rodar e eu recebi a ligação perguntando se podia fazer a corrida para Confresa. Fui até a residência no Setor G e peguei ela e mais um outro rapaz lá. De Querência a Confresa ficou R$ 1.200,00 e ela pagou R$ 700,00. Ela me disse que a Mãe dela estava doente em Palmas e ela estava me contratando pra levar até Confresa, pois lá o tio dela a levaria para Palmas/TO. Os dois estavam atrás ‘de boa’. Deixei eles na rodoviária. Que os dois foram sentados o tempo todo no banco de trás. Em nenhum momento, eu sabia o que estava acontecendo. Lá na casa dela, eu acho que o rapaz era esposo dela, rapaz moreno. Recebi ainda em Querência/MT o valor de R$ 500,00. Chegou lá, a acusada Lydiane disse que pagaria depois porque não tinha todo o dinheiro. Ela disse que faria transferência, no caso.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

As testemunhas EVERTON e RODRIGO, arroladas no âmbito da defesa técnica da acusada Lydiane, nada esclareceram sobre os fatos em análise.

Inicialmente, a acusada LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH compareceu à delegacia de polícia e relatou:

“QUE conhece a vítima de homicídio, DANILO a aproximadamente três ou quatro anos, quando ele trabalhava na loja GAZIN como vendedor; Que ficou sabendo da morte de DANILO por volta das 12:00 pelo comentário da mãe JANAILTON, quando foi visitar a casa deste amigo juntamente com seu companheiro THIAGO; Que tinha conhecimento que DANILO era agiota, inclusive indicou uma cliente para locar uma casa de DANILO e uma pessoa para que ele emprestasse dinheiro (ELIENE do salão em frente à ELETROCASA); Que ficou sabendo que a polícia está acusando um tal de JACSKSON, porém acredita que esta suspeita não tem nenhum cabimento; Que não consegue imaginar uma motivação para que JACKSON pudesse cometer tal crime; Que a última vez que viu JACKSON foi ontem dia 14/03/2021, por volta das 17:00 na rua próximo à ROYAL distribuidora de bebidas; [...].”. (ID 54061950).

Posteriormente, investigada no bojo do inquérito policial e INTERROGADA perante a autoridade policial, a acusada LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH declarou:

“QUE relata a interrogada que no dia dos fatos omitiu algumas informações, pois estava com medo; QUE narra a interrogada que todo mês trocava cheques com Danilo; QUE ele sempre foi uma pessoa tranquila com ela, inclusive ele já tinha ido até na casa dela para as negociações; QUE já havia encontrado ele em outros lugares também; QUE no dia do fato quando teve oportunidade de ser entrevistada pela autoridade Policial referente à sua relação com Danilo, respondeu que já havia arrumado um contrato de aluguel com outra pessoa para ele, apenas isso, mas agora esclarece que era a terceira vez que tinha ido na residência dele para fazer pagamento e trocas de cheques; QUE sabe que a mãe de Danilo está com os cheques; QUE com relação aos cheques de sua titularidade informa que um já pagou e outro estava pagando somente o juro; QUE foi conversar com Danilo para pagar o cheque de R$ 4.000,00 e pegar o cheque de R$ 5.500,00; QUE umas semanas antes do fato, seu atual marido estava muito estranho; QUE não deixava mexer no celular dele e também não mexia no dela; QUE já tinha visto briga de TIAGO, mas daquele tipo não; QUE quando foi interrogada e lhe foi perguntado sobre o Jackson, respondeu que achava que não fosse ele; QUE reconheceu o Tiago pelo vídeo; QUE é inocente porque quando chegaram estava conversando com Danilo, falando os valores que já havia pago; QUE estava negociando; QUE Danilo foi até a cozinha e pegou água e perguntou se ela conhecia a Janaina (dona de Cabaré); QUE DANILO era muito enrolado, gostava de conversar demais; QUE estava menstruada e disse que queria ir no banheiro; QUE entrou no banheiro e saiu; QUE naquele dia foi lá para negociar com Danilo; QUE devia apenas o ultimo cheque de R$ 4.400,00 e o de R$ 5.500,00 não devia mais; QUE pediu para ele segurar o cheque pois só ia pegar depois que pagasse os dois; QUE acha que seu ex marido Joshua nem conhece Danilo; QUE não reconhece o cheque de seu ex marido que foi apreendido nas coisas de Danilo; QUE no dia da morte de Danilo ele não passou nada de dinheiro para ela; QUE naquele dia havia pedido dinheiro (pensão) para seu ex-marido; QUE além de Danilo tem também cheques com outras pessoas; QUE inclusive tinha que pagar o Rodrigo do Arizona Country; QUE naquele dia foi apenas conversar com Danilo a respeito dos cheques; QUE queria pegar outro valor com ele; QUE quando chegou na casa de Danilo o portão estava aberto; QUE afirma que uma meia hora antes ligou para Danilo e perguntou se ele estava em casa; QUE DANILO falou que estava mexendo em algumas coisas e disse que ela poderia ir; QUE antes de ir para a casa de Danilo passou na casa do ex-marido; QUE usou a touca no cabelo porque havia feito hidratação de cabelo; QUE o Jackson é pessoa conhecida na cidade, no Setor F; QUE no domingo antes do ocorrido viu Jackson no Suiá; QUE no domingo parou na Royal e encontrou o Jackson; QUE a irmã de Jackson havia falado que a mãe dele estava com problemas e que era para ele ir embora; QUE só passou o recado; QUE no dia do fato, quando estava na mesa negociando com Danilo, falando de Janaina, ouviu duas pisadas na área de fora; QUE não se incomodou pois conhece o local; QUE Danilo olha para mesa e fica apavorado; QUE foi quando um rapaz de capacete entrou e foi para cima dele; QUE ela saiu para garagem; QUE na garagem reconheceu o Jackson e depois ficou abalada e começou a encaixar as coisas; QUE sua conta bancária tem depósitos constantes de mais de R$ 15.000,00 mil reais mensais; QUE não ia matar uma pessoa por conta de R$ 4.000,00; QUE não tinha visto nenhum dos dois antes de ir para casa de Danilo; QUE há alguns dias Tiago estava agindo estranho; QUE falava que não aguentava mais ela, pois ela se achava muito, que estava traindo ele; QUE naquele dia não tinha visto nem Jackson e nem Tiago antes de ir na casa de Danilo; QUE depois do ocorrido até procurou um advogado; QUE alega que foi pega de surpresa naquele dia; QUE após o ocorrido perguntou para Tiago onde ele estava; QUE afirma que naquele dia fez ligação de watts para Danilo; QUE se recorda que Danilo não estava mexendo com dinheiro ou cheque naquele dia; QUE ele estava fazendo a soma do que ela devia a ele quando entraram no escritório; QUE não sabe de nada; QUE acha que o que aconteceu foi por emoção de Tiago e que ele chamou Jackson para ajudá-lo, pois Jackson não tem nada para perder na vida; QUE acha que THIAGO fez isso por conta de emoção (revolta, ciúmes); QUE quando chegaram na casa de sua mãe em Palmas, Tiago negou que era ele no vídeo; QUE ela queria saber porque estavam na casa de Danilo; QUE daí Tiago falou que ia embora, ficando estranho de novo; QUE seus filhos moram aqui e queria voltar; QUE sua mãe perguntou o que aconteceu, inclusive mandou que ela se apresentasse pra ter uma chance; QUE antes de ir para Palmas chegou a falar para Tiago que a policia não parava de ir na sua casa; QUE só queria que ele falasse a verdade; QUE Danilo sempre que a via parava para conversar; QUE ele sempre lhe dava atenção; QUE nunca teve nenhum relacionamento amoroso com Danilo; QUE um dia no esquinão, em uma festa, estava com Tiago e Danilo não parava de lhe olhar; QUE durante o tempo que estava na casa de Danilo ele não saiu de casa; QUE toda vez que negociou cheques com Danilo ele nunca passou dinheiro em mãos; QUE não fez nenhuma transferência também naquele dia; QUE no outro dia, pegou um táxi para levá-la em Confresa/MT juntamente com THIAGO; QUE combinou o valor de R$ 1.200,00, porém só pagou R$ 500.00 reais e ficou devendo o restante; QUE não tinha mais dinheiro; QUE sempre foi certa com seus negócios; QUE não estava junto com Jackson ou Thiago, portanto não pode dizer quem chamou quem; QUE Tiago andava com Jackson e também outros caras, inclusive o cara onde foram encontrados (JANAILTON); QUE a moto vermelha usada pelos dois, não reconhece a moto; QUE não reconhece sendo como de Tiago; QUE Jackson anda a pé; QUE na cena da garagem aparenta que alguma coisa bate na cabeça de Tiago e parece haver uma discussão; QUE mostrado o vídeo do dia dos fatos reconheceu Jackosn, o que está de roupa preta e touca e THIAGO o que estava trajando camisa verde e mochila de cor azul; QUE no vídeo Tiago vai na frente; QUE não tem arma nenhuma na sua casa; QUE quando ouviu um disparo correu para fora; QUE o primeiro que entrou na casa "parece" que foi o Thiago; QUE houve uma briga corporal; QUE DEPOIS DISSO A INTERROGADA SAI E FICA PERTO DA CARRETINHA; QUE RECONHECEU JACKSON; QUE quando Thiago retorna para terminar o serviço continuou ali; QUE ouviu uns 4 ou cinco disparos; QUE não sabia se Danilo tinha arma; QUE só reconheceu Jackson quando saiu na garagem; QUE depois do fato, saiu louca do local, ficou nervosa; QUE seu carro havia sido deixado perto do Butekão (comércio) e foi direto para o escritório do advogado; que chamou um amigo Brendo e disse que aconteceu uma coisa ali e to achando que foi Thiago está envolvido; que na hora que brigaram (Jackson Thiago e Danilo), o tiro foi muito perto; que não sabe onde Tiago conseguiu a arma; QUE não sabe onde ele escondeu a arma; QUE não tem ideia de onde ele guardou a arma; QUE nunca tinha visto a arma antes; QUE depois que aconteceu saiu correndo e que tentou ligar para Brendo; QUE foi atrás dele e depois no advogado, inclusive Brendo a acompanhou até o advogado; QUE falou que reconheceu Jackson; QUE não entende porque eles foram lá; QUE acha que foi coisa da cabeça de Tiago ir na casa de Danilo; QUE Danilo não é uma pessoa exposta; QUE Jackson é de viver na rua e gosta muito de briga e confusão, todavia estava bem cabeça de Tiago; QUE tem um detalhe, teve bastante tempo para pensar, como dito antes, tinha três semanas que Tiago estava muito estranho, só que Tiago falava que não estava nem ai para nada pra vida, estava com a cabeça ruim; QUE Thiago não a agrediu mas estava estranho; QUE ela se achava muito; QUE Thiago saiu de casa e ela ia atrás dele igual louca;. QUE Tiago um dia bêbado falou que homem que aceitava ira para casa do ex; QUE ele não mexia no seu celular e também não deixava mexer no dele; QUE naquele dia só havia duas pessoas lá, além dela e Danilo; QUE tem uma mulher de um salão, Eliane Abreu; QUE indicou Eliane para Danilo; QUE Eliane negociou com ele e pagou direitinho; QUE não tinha conhecimento que várias pessoas deviam para ele; QUE Danilo era muito calado; QUE naquele dia que encontrou com Breno contou a situação e mencionou o envolvimento de Tiago; QUE depois que foi para casa ficou nervosa; QUE chegou a dizer para os filhos que ia para Água Boa por conta de alguns exames; QUE só pensava onde estava Jackson e Tiago; QUE quando Tiago chegou em casa disse que estava num bar, mas não acreditou; QUE se encontrou com Tiago na casa de Janailton, antes de vir para Delegacia; QUE ligou para Tiago e disse que queria entender o que tinha acontecido; QUE não ligou para Jackson, pois não tem o telefone dele; QUE já em Palmas tentou falar com Jackson porém não conseguiu; QUE naquele dia, quando ela e Tiago foram trazidos para Delegacia Tiago ainda não tinha admitido a participação no crime; QUE estava com medo e nervosa pois toda hora polícia estava na sua porta; QUE depois que saiu da Delegacia foi pra casa; QUE na terça feira falou que ia viajar; QUE Tiago o tempo todo não falou nada; QUE saiu da cidade na terça feira; que ligou para o Orleis (taxista) e perguntou quanto era para leva-la em Confresa; QUE Orlei cobrou 1.200,00, mas pagou só 600,00; QUE saiu de Querência por volta das 16horas/17horas; QUE Tiago foi junto; QUE não viu a mochila, nem roupa que ele usou no dia do crime; QUE quando Thiago chegou na casa de Janailton ele estava com outra roupa; QUE foi para Palmas porque sabia que era o Jackson no Vídeo e queria ter certeza do porque da motivação e queria sair daquilo tudo; que Thiago ficou calado a viagem toda; QUE ele só contou a verdade depois que chegou na casa de sua mãe; QUE sua mãe o reconheceu no vídeo antes de Le confessar; QUE começou a chorar e por isso Thiago admitiu; QUE de Confresa para Palmas foi de ônibus Xavante; QUE não tinha intenção para ir para outro lugar; QUE não tentou fuga; Que queria que Thiago falasse alguma coisa para poder ajudá-lo; QUE não tinha necessidade de pedir para matar Danilo pois tem conta muitos mais alta na cidade; QUE tem dinheiro para se manter; QUE não sabe se Tiago prometeu dinheiro para Jackson; QUE soube em Palmas que o JAKSON falava que não ia se entregar e dizer que fosse ele; QUE enquanto estava na casa não imaginava que Jackson e Tiago iriam chegar "até eu estou arrependida"; QUE perguntado sobre o papel do Jackson respondeu que provavelmente foi convidado pelo Tiago, para dar cobertura de alguma reação, isso pelo que analisou; QUE o objetivo de Tiago na casa de Danilo foi por emoção, ciúmes, pois ele acreditava que ele tivesse algum caso com Danilo; QUE no dia parece que já entraram brigando, mas não lembra o que falaram; QUE só ouviu os disparos; QUE no momento que Thiago entrou com a arma na mão, estava sentado de costas; QUE viu que Danilo já se levantou da cadeira e entraram em luta corporal; QUE enquanto estava lá dentro foram dois disparos; QUE daí correu para a garagem; QUE acha que foi Tiago que desferiu os disparos até porque Jackson estava machucado; QUE Danilo viu quando eles entraram na garagem; QUE já em Palmas, Tiago só falou uma coisa "não se preocupa, isso foi coisa minha, e vou assumir essa coisa toda, não vou envolver você, sua família e nem filhos"; QUE não possuía qualquer relacionamento amoroso com Danilo; QUE tem receio do que pode vir acontecer com ela e seus filhos; QUE está falando a verdade; QUE não viu nada além do que declarou.”. (ID 54061955).

Interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a acusada LYDIANE negou os fatos que lhes são imputados, sustentando que não planejou o crime e não teve participação, pois esteve na casa da vítima somente no dia dos fatos e acredita que seu convivente Thiago, ora acusado, matou a vítima Danilo motivado por ciúmes.

Vejamos:

“[...] Não fui responsável em nenhum momento pela morte do Danilo. Eu tinha um vínculo de amizade de 02 anos e pouco com o Danilo quando eu comprava móveis na Loja Gazin, aí na loja em Querência/MT. No dia dos fatos, eu fui me encontrar com ele porque tem mais de 02 anos e pouco que eu troco cheque com ele. Eu sou uma pessoa de confiança, nunca dei ‘cano’ em ninguém. Eu vi o Danilo como um amigo, ele já arrumou o meu computador. Eu pagava os juros dele por transferência bancária. O Danilo sempre foi uma pessoa muito amigável pra mim. Em nenhum momento eu entrei em CB agrícola, eu não sei o que eles iam colocar no punho, essa touca, esse negócio, essas coisas... eu não comprei esse tipo de coisa. Com relação à loja, eu fui na loja sim, eu sempre mantive a minha casa, eu ganhava mais de R$ 15.000,00 por mês de meu ex-marido... não teve R$ 2.000,00 nenhum... eu sentei e estava conversando com o Danilo sobre a questão do meu cheque com ele porque eu ia viajar e eu tenho problema de saúde. Eu errei, eu falo a verdade pro senhor, eu errei. Eu nunca precisei ceifar a vida de ninguém. Na sexta-feira eu briguei com o Thiago e ele saiu de casa, como sempre a gente tinha muito essas brigas e ele saía de casa revoltado. E no domingo eu fui atrás dele. Aí, na segunda-feira eu pensei comigo ‘eu não quero mais ficar com essa pessoa’, só que meu ex queria que eu ficasse na cidade para ficar perto dos filhos. Eu liguei para o meu ex e perguntei quando ele chegaria em Querência porque ele estava em viagem pra Goiânia. Quando foi no mesmo dia, na segunda-feira, no dia do homicídio do Danilo, eu liguei pra ele e perguntei onde ele estava e então ele disse que eu podia ir na casa dele. Daí, como eu estava brigada com o Thiago, eu coloquei o meu carro na outra rua e eu fui no Danilo... eu ligava todo dia para o meu ex porque ele que me dava dinheiro... eu tinha mais ou menos uns R$ 2.800,00 e eu ia pagar o Danilo R$ 2.000,00... é que ele falou que quando eu pagasse o de R$ 4.000,00 eu ia pegar o meu cheque de R$ 5.000,00. Na segunda-feira, eu estava em casa, fiz minhas coisas pessoais, tomei banho, deixei hidratação no cabelo e saí no meu carro, daí eu fui pra casa do Danilo. Eu estava conversando com ele sobre o valor dos juros que eu estava devendo pra ele... ele perguntando sobre quando eu poderia pagar ele, os R$ 4.000,00 todos... eu menti pro Thiago que eu ia pra outro local, eu menti pra ele... eu estava brigada com o Thiago. Eu falei para o pai dos meninos e pra Sandra, vó dos meninos, que eu iria viajar de qualquer forma. Que no dia dos fatos, deixei o carro próximo a casa do meu ex-esposo. Eu liguei pro Danilo que disse que queria ver o cheque com ele. Cheguei lá, a porta estava aberta. Eu só entrei na casa dele unicamente aquela vez que eu estava sozinha. No dia dos fatos, eu entrei na sala da casa dele sim e usei o banheiro lá fora. Quando eu cheguei lá, ele me tratou muito bem, disse que fazia tempo que não me via... não encontrei o Danilo na rua... eu via o Danilo de vez em quando em festa no Setor F passando. Na casa dele, eu estava de costa e ele estava de frente pra mim... ele ficava me olhando... então ele foi pegar na minha mão assim, perto do caderno e eu escutei um barulho forte... ele se afastou da mesa e ficou em pé... as pessoas entraram e entraram em confronto com ele. Quando eu ouvi o tiro, eu corri na hora... eu reconheci uma pessoa na garagem quando eu corri para trás... eu reconheci o Jackson... e eu fiquei com muito medo porque o Jackson conhecia meu convivente, andava nas ruas... eu comprava produtos do O Boticário da irmã dele... mas, sempre o Thiago falava mais com ele... eu reconheci ele e fiquei apavorada, eu fiquei em choque. Quando eu conversei com o Danilo, em nenhum momento ele estava com cheque em mãos, mas, parece que meu cheque estava lá e ele sabia que era o único cheque que eu devia para ele no valor de R$ 4.000,00. Esse taxista já fez inúmeras corridas para mim e eu tinha pouco dinheiro. Reconheci o Jackson e desconfiei que o Thiago estivesse com ele... eu olhei uma moto vermelha no fundo e quando eu olhei para trás eu ouvi mais disparos... eu escutei mais disparos quando saí correndo. Eu olhei para trás e vi uma moto vermelha que não era a dele... e eu sabia que Jackson não tinha moto porque ele nunca possuiu moto e a moto que eu tinha comprado para o Thiago não tinha nada a ver com aquela moto... eu fui para casa, eu fiquei em pânico e fui tomar banho... não é verdade que eu estava com a mesma roupa na delegacia como o policial disse... quem conhece o Thiago, reconhece ele no vídeo. Então é assim, eu não planejei nada e ele falou para mim que não iria fazer nada comigo. Que não reconheceu ele no momento, pois eles estavam de capacete. Na garagem eu reconheci o Jackson porque ele estava sem capacete. Demorou cair a minha ficha que ele chegasse a fazer uma coisa dessa com uma pessoa que eu não tinha nada com o cara, não era amante do cara... nós tínhamos nossas desavenças, mas, eram outras desavenças... os meus filhos reconheceram o Thiago no vídeo. O acusado Thiago apareceu a tardezinha na casa do Janailton onde eu fui procurar ele. Até a minha mãe viu o vídeo e eu menti para minha mãe, dizendo que eu estava em suposto assalto. Eu voltei para casa e o Thiago não estava atendendo ao telefone, estava dando caixa postal. Eu estava na casa do Janailton com a cabeça a mil só que o menino não sabia também... daí, houve uma denúncia e a polícia foi na casa do Janailton que mora no setor F e me encontrou lá junto com o Thiago, daí perguntaram se a gente podia fazer o depoimento com o delegado, daí a gente foi. O Thiago chegou e estava com uma roupa estranha que não era dele e ele estava meio desarrumado e disse que estava trabalhando e passou em casa. Eu me assustei e disse que estava acontecendo algum problema porque eu estava na casa do Danilo, fazendo negócio com ele, chegaram umas pessoas e entraram em confronto com ele e mataram ele. Daí, o acusado Thiago viu o vídeo. Daí, a gente foi pra delegacia e o delegado me interrogou. Eu não falei nada, nem que eu tinha ido na casa do Danilo. Eu já tinha visto o vídeo e falei para o delegado que eu não estava lá na casa. Depois da delegacia eu fui para casa junto com o Thiago e nós dormimos em casa. Falei para o Thiago me falar a verdade e ele não me falava nada. Eu falei para ele que eu ia viajar. Foi em Palmas que a gente conversou sobre tudo o que aconteceu. Durante a viagem até Confresa, o acusado Thiago não disse nada. Não vi nada sendo subtraído, nada em posse deles que tenha sido subtraído da residência. Eu ouvi os disparos e creio que foi o Thiago. Eu vi tudo através do vídeo e que o meu ex convivente me confessou tudo em Palmas/TO. Eu não tenho nada para falar do acusado Jackson. Eu encontrei o Thiago somente após os fatos na casa de Janailton, um amigo em comum e, como eu já tinha visto o vídeo, eu não fiz muita pergunta para ele. Com relação à vítima Danilo, eu tive proposta dele, mas, não tive nenhum relacionamento amoroso com o Danilo. Eu não deixei o carro em frente a casa do Danilo porque o Thiago poderia ir até lá. Eu fui lá resolver a minha questão do cheque com ele (vítima Danilo). Eu fui conversar com o Danilo para ele segurar meu cheque que meu ex retornaria e me daria mais dinheiro. Se a vítima sacou R$ 2.000,00, certamente ele passou esse dinheiro para alguém. A moto vermelha não é do Thiago e nem do Jackson.”., conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

O acusado THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA foi ouvido no início das investigações e esclareceu que:

“QUE convive maritalmente com LYDIANE e conhece a vítima de homicídio DANILO, há aproximadamente três anos da loja GAZIN, onde DANILO era vendedor; Que ficou sabendo da morte de DANILO por volta de 13:00 por meio de uma colega que lhe mostrou a notícia no celular; Que não sabia que DANILO era agiota; Que não sabe se sua companheira possuía negócios com DANILO; Que não sabe quem foram as pessoas que mataram DANILO e não suspeita de ninguém; Que ficou sabendo pelas notícias que JACKSON seria um dos suspeitos do crime; Que não acredita que possa ter sido JACKSON, mas não dá pra saber; Que conhece JACKSON de vista a quase um ano; Que nunca viu JACKSON com arma de fogo e nunca ouviu falar que ele possuísse arma de fogo; Que a última vez que viu JACKSON foi no dia 14/03/2021 na ROYAL distribuidora, por voltas 20:00 ou 21:00.”. (ID 54061951).

Posteriormente, ao ser interrogado perante a autoridade policial, o acusado THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA relatou que:

“Convive com LYDIANE há aproximadamente 05 anos; Que no dia 15/03/2021 no horário em que DANILO foi morto, estava andando pelo setor "F" sozinho; Que os policiais o encontraram na casa de JANAILTON no final da tarde e o levou juntamente com LYDIANE até a Delegacia para ser ouvido; Que estava na casa de JANAILTON, pois teria ido buscar sua motocicleta, uma YAMAHA MT 07 de cor preta e cinza e roda verde; Que na noite anterior à morte de DANILO encontrou com JACKSON na distribuidora ROYAL; Que no dia dos fatos encontrou com LYDIANE por voltas das 14:00 na casa de JANAILTON; Que ao ver as imagens dos envolvidos no crime, só reconhece a LYDIANE; Que não possui nenhuma participação no crime; Que como disse, no momento em esse fato ocorreu estava no setor "F" andando pela rua sozinho; Que não possui e nunca possuiu nenhuma mochila azul, camisa verde ou o tênis mostrado no vídeo das imagens do crime; Que não reconhece a motocicleta vermelha usada no crime; Que até onde sabe JACKSON nunca possuiu moto; Que ficou sabendo do crime porque uma moça lhe mostrou um vídeo pelo celular, ocasião em que reconheceu LYDIANE, porém não deu muito moral, pois estava brigado com LYDIANE, mas era briga normal de casal, pois LYDIANE é muito ciumenta; Que saiu de Querência no dia 16/04/2021 juntamente com LYDIANE, com destino a Palmas, para que ela realizasse um tratamento médico, porém não foi realizada a consulta pois foram presos antes disso; Que já em Palmas perguntou a LYDIANE o que ela estava fazendo na casa de DANILO, ocasião em que ela disse que estava tratando de negócios; Que não entrou em detalhes com ela; Que conhecia a vítima DANILO de quando ele era vendedor na loja GAZIN; Que não sabe quem assassinou o DANILO tampouco os motivos do crime; Que não sabe se LYDIANE está envolvida, mas acredita nela, quando disse que não; Que saíram de Querência/MT em um taxi até Confresa/MT, sendo que LYDIANE pagou R$ 500,00 e ficou devendo outra parte; Que LYDIANE deixou os filhos com o pai ao sair da cidade; Que não imaginava que seria preso em Palmas, por isso ficou assustado; Que está no presídio CPP de Palmas onde ainda não recebeu visitas, porém falou com seu advogado por videoconferência; Que não tem notícias de LYDIANE, não sabendo se está presa ou solta; Que também não tem notícias de JACKSON; Que não sabe detalhes da vida financeira de LYDYANE; Que não sabia que LYDIANE devia a DANILO; Que foi a primeira vez que ficou sabendo que LYDIANE realizou negócios com DANILO; Que não acredita em traição por parte de LYDIANE, pois acredita na sua fidelidade; Que não acredita em envolvimento amoroso entre LYDIANE e DANILO ou com qualquer outra pessoa; Que no dia dos fatos LYDIANE saiu de casa e disse que iria em um salão" Que não se lembra se ele ou ela saiu de casa primeiro. Que está tranquilo, pois é inocente e não possui nenhuma participação na morte de DANILO.”. (ID 54061958).

Em Juízo, o acusado THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA confessou, de maneira qualificada, ter matado a vítima Danilo no dia dos fatos, sustentando tê-lo feito por motivo de ciúmes, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Vejamos.

“Eu matei a vítima e o motivo foi ciúmes. Ciúmes dele com a Lydiane. Aconteceu um fato e não tem nada combinado, foi de momento. Convivi com a acusada Lydiane por 07 anos e a relação era tranquila e nós vivíamos bem. Toda a vez que a gente estava junto e os dois conversa muito, entendeu? Você via que não era uma olhada normal. Algumas vezes já vi ele fazer essa investida na acusada Lydiane. A vítima Danilo enviava mensagem no whatsapp perguntando onde ela estava. Eu não sei se essas mensagens eram referentes a troca de cheque e relação comercial. Eu pedi pra ela comprar essas blusas pra ‘mim’ trabalhar porque eu sou pedreiro, pintor. Com relação ao acusado Jackson, eu chamei o Jackson para ir comigo pra ver o que estava ocorrendo lá porque ela estava lá na casa dele. Eu não falei para o Jackson o que ia acontecer, eu também não sabia o que ia acontecer. Eu fui para lá pra pegar os dois... se estavam tendo relação sexual na hora, entendeu? Eu não fui na intenção de tirar a vida de ninguém. A acusada Lydiane não sabia da intenção de ir lá na casa do Danilo. Eu passei por lá e vi o carro da Lydiane parado na rua de baixo. Ela tinha 02 (dois) cartões, ela usava um e eu usava o outro e a senha era a mesma. A acusada Lydiane comprou as blusas e tinha deixado em casa e eu tinha a chave de casa. Quando eu cheguei lá na casa da vítima Danilo o portão estava aberto e eu cheguei entrando. Eu não subtraí nada. Do mesmo jeito que ‘nós entro, nós saiu’. Eu gosto um pouco da acusada Lydiane. Mesmo estando preso e depois de tudo eu ainda gosto dela. Só eu que efetuei os disparos. O acusado Jackson foi só de acompanhante. Eu que efetuei todos os disparos, fui eu. O Danilo não estava armado, apenas eu estava armado. A vítima Danilo reagiu e teve uma briga.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Ao ser interrogado na fase inquisitiva, o acusado JACKSON SOARES relatou:

“QUE relata que na segunda feira tinha acabado de chegar do "frevo"; QUE estava deitado quando chegou Lydiane e Tiago; QUE eles o chamaram pra fazer uma coisa; QUE disse: "vamos almoçar primeiro", mas Lydiane estava apurando a situação; QUE então ela decidiu ir na frente, todavia Tiago foi com ela, tinham que fazer alguma coisa que o interrogando não sabe dizer o que é; QUE não demorou muito Lydiane voltou deixou Tiago e saiu de carro; QUE o interrogado foi com Tiago depois de motocicleta; QUE quando chegaram na "curva" (esquina da casa da vitima, Danilo), Tiago parou a moto e entregou uma mascara que estava na bolsa para o interrogado; QUE perguntou onde ia ser uma fita; QUE Tiago respondeu que iam executar um cara; QUE o interrogado disse para Tiago que não ia matar ninguém; QUE Tiago disse que matava então; QUE emburacou junto com Tiago para dentro da casa da vitima; QUE quando entraram, viu que Lydiane estava lá sentada na frente, "tipo negociando com o cara"; QUE Tiago gritou "Bora! Bora! Perdeu! Perdeu!, MÃO NA CABEÇA"; QUE o cara levantou como se fosse rumo ao banheiro; QUE foi quando Tiago atirou; QUE não se recorda de quantos tiros foi, mais ou menos uns três; QUE nesse tempo sentiu que alguma coisa pegou em seu rosto; QUE saiu da casa e tirou o capuz da cabeça e sentiu o sangue escorrer; QUE Lydiane ficou pagando de "doida", pois foi até a porta da garagem e ficou olhando para dentro; QUE quando Tiago saiu colocou a arma na cintura do interrogado e disse "guarda ai"; QUE falou para Tiago que não ia guardar arma nenhuma; QUE Tiago pegou a arma retornou para dentro e acabou de matar o cara; QUE não sabe a quem pertencia aquela arma; QUE foi a primeira vez que viu Tiago com a arma; QUE o interrogado narra que estava muito doido naquele dia, pois havia acabado de chegar do fervo e estava alcoolizado e drogado; QUE narra o interrogado que Lydiane ligou para a vitima antes de ir para dizer que já tinha o dinheiro para paga-lo e que estava indo lá; QUE depois do fato o interrogado deixou Tiago no Setor F; QUE foi cada um para seu lado; QUE não recebeu nenhum valor ou benfeitoria pela participação no crime; QUE acredita que eles (Tiago e Lydiane) estavam devendo o cara, pois numa noite antes o "cara" (Danilo) passou perto deles e eles viraram a cara; QUE na noite anterior estava em companhia de Lydiane e Tiago, mas eles não falaram nada sobre o fato naquela noite; QUE lembra o interrogado que no dia do fato, a primeira vez que Tiago e Lydiane foram em sua casa, eles estavam de carro; QUE o interrogado estava dormindo, pois tinha acabado de chegar do fervo, como já disse acima; QUE a moto era sua; QUE deixou a moto na estrada quando foi para Canarana, pois ela quebrou; [...].”. (ID 58438737).

Interrogado em Juízo, o acusado JACKSON SOARES negou os fatos que lhes são imputados, sustentando que “isso é mentira”.

“[...] Isso é mentira. Eu estava lá no dia do crime, mas, eu não matei ninguém. Não fui eu que efetuei os disparos. Eu estava no dia seguinte eu estava num frevo aí eu peguei e saí do frevo estava amanhecendo, aí peguei e fui para o bar e estava saindo encontrei o rapaz que me chamou para levar ele num estabelecimento. Chegando, ‘berando’ o local ele me parou e perguntou se ‘eu não ia mais ele lá’. Daí, fomos e chegou lá ele efetuou o disparo. Indagado se a acusada Lydiane sabia disso, respondeu que não sabe explicar. Eu estava louco e tinha usado drogas. Encontrou o acusado Thiago lá em frente a Distribuidora de Bebidas Pinguim, no setor F. O acusado Thiago estava a pé e eu estava com a minha moto. A moto vermelha não era minha e eu não sei de quem que era. Realmente, eu pilotei ela. O rapaz que pediu para eu levar ele lá estava com ela. Eu conheço ele por “Neguinho”. O “Neguinho” entregou a moto para eu levar lá na casa do Danilo. Daí, chegando lá ele falou que nós íamos bater nele porque ele tinha uma rixa com ele. O “Neguinho” foi comigo lá na casa do Danilo. O “Neguinho” é o Thiago. Só ele estava portando arma, eu nem sabia que ele estava com arma. Não encontrei a Lydiane e o Thiago no domingo. Não pegamos nada. Depois do acontecido, eu estava com a cabeça daquele jeito já, ele foi para o canto dele e eu fui ‘pro’ meu. Eu joguei a moto fora. Ele estava pensando que o Danilo estava se relacionando com a mulher dele. Eu falei para ele “não faz isso”, só que daí ele disparou o disparo. Eu não dei nenhum disparo. Não teve nenhuma luta corporal entre o acusado Thiago e a vítima Danilo, pois o acusado Thiago chegou e já disparou, daí nós saímos fora. O acusado Thiago pediu para guardar a arma e eu disse que não iria pegar a arma. Daí, ele voltou lá e efetuou mais um disparo e nós fomos embora. Só tinha uma arma. Inclusive, quando ele deu o primeiro disparo ‘estilhaçou’ na minha testa e começou a sangrar. Eu sou usuário de ‘óleo’ e de ‘pó’ e bebo álcool. Eu tinha acabado de chegar de uma festa e estava em um bar. Eu encontrei ele no meio da rua e ele me chamou para resolver esse negócio porque a mulher dele estava traindo ele. Ele disse que a gente ia bater no cara. Ele estava desconfiado que a mulher dele estava o traindo. Eu nem sabia que ele estava com arma. Eu percebi que ele ia matar a vítima na porta de sua casa. De vez em quando eu e o acusado Thiago trocávamos umas ideias... de vez em quando. Nós não mexemos em nada na casa da vítima Danilo.”, conforme mídia armazenada no sistema TEAMS de videoconferência.

Pois bem.

Encerrada a instrução, concluo por todos os elementos de informação e prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que os acusados LYDIANE, THIAGO e JACKSON cometeram o crime pelo qual foram denunciados.

Aos acusados foi imputada a prática do crime previsto no art. 157, §3°, II, do CP. Na qual, subtraíram, para si, o aparelho celular e a quantia aproximada de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, pertencentes à vítima Danilo Carlos Zortea.

O roubo qualificado pela morte é caracterizado como crime qualificado pelo resultado, sendo que o resultado agravador emana da violência. O emprego de violência deve ser doloso, sendo que o resultado pode ser doloso ou culposo.

Para que o latrocínio seja configurado, resta-se necessário o preenchimento de requisitos, quais seja a violência deve ser empregada durante o roubo e deve haver relação de causalidade entre a subtração e a morte. Isto é, a morte deve ocorrer no contexto e em razão do roubo.

[...]

Para a configuração do latrocínio, exige-se não só o dolo na conduta antecedente roubo, mas também dolo ou culpa na conduta subsequente morte.

Analisados detidamente os autos, anoto a existência de nítidas contradições entre as declarações dos acusados produzidas em juízo com os depoimentos dados em sede policial.

A prova documental angariada em sede policial e em Juízo é firme no sentido da prática delitiva pelos réus.

Os acusados eram, ao tempo dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da antijuridicidade de suas condutas, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-los.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que os acusados cometeram a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que os réus praticaram o crime de latrocínio, previsto no art. 157, §3°, do CP.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente os acusados. Além disso, nada há nada de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus no 73518/SP, 1a T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, Dje 18/10/96).

Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1a T, DJE de 8- 9-2011).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013.

Acerca da importância dos depoimentos dos policiais para a instrução do processo penal, calha pontuar que referidos agentes públicos não estão impedidos de depor e o valor de seus depoimentos não pode ser sumariamente desprezado.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, a saber:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório- reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC 73.518/SP- Rel. Min. CELSO DE MELLO- DJ 18.10.1996- p.39.846).

E também o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃOPARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVOFÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DEAGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM ASDEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, SextaTurma, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

[...]

Diante de tais considerações, tem-se que a versão apresentada pelos réus encontra-se isolada nos autos em completa dissonância com o arcabouço probatório apresentado pelos policiais que participaram das prisões e das investigações no bojo do inquérito policial.

Com efeito, descabe afastar a validade do depoimento dos policiais com espeque tão somente na respectiva condição funcional, já que foram eles submetidos ao contraditório como qualquer outra testemunha.

Ademais, seria um contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção e repressão da criminalidade e negar-lhes esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta das suas atividades.

Como se não bastasse tal apontamento probatório em desfavor dos réus, constata-se que a tese apresentada por eles em audiência, não se mostrou minimamente comprovada.

Na espécie, observa-se que a vítima Danilo Carlos Zorteia tinha como meio de subsistência emprestar dinheiro, por meio de desconto de cheques e duplicatas (promissórias), atividade conhecida popularmente como “agiotagem”, conforme cheques e duplicatas apreendidos, extrato de movimentação bancária e prova oral colhida em Juízo.

De acordo com a dinâmica dos fatos, ficou provado em Juízo pela prova oral, extratos bancários e análise financeira constantes dos autos que a acusada LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH apresentava instabilidade financeira e contraiu empréstimos, por meio de desconto de folhas de cheques, bem como efetuava pagamento mensal de juros para a vítima DANILO CARLOS ZORTEA.

Estando inadimplente com a vítima Danilo, a acusada LYDIANE organizou o plano de ação de execução de Danilo, dentre elas, a aquisição das roupas, toucas e luvas utilizadas pelos executores e corréus Thiago e Jackson, bem como agendou previamente encontro com a vítima, com a falsa finalidade de tomar para si um novo empréstimo ou pagar o que já possuía.

No dia dos fatos (15.03.2021), pouco antes do momento do crime, a vítima DANILO conversou com a acusada Lydiane, compareceu à Cooperativa Sicredi e efetuou um saque na quantia de R$ 2.000,00, retornando para sua residência.

Por sua vez, a acusada LYDIANE contatou e agendou um encontro com a vítima, contudo, antes de comparecer à reunião com a vítima Danilo, a acusada LYDIANE adquiriu parte das roupas e luvas utilizadas pelos coautores, dirigindo-se à casa de Danilo como havia combinado.

Estando a acusada LYDIANE na residência da vítima, passado algum tempo, os corréus THIAGO E JACKSON adentraram a residência armados e encapuzados - trajando as roupas, luvas e toucas adquiridas pela manhã por Lydiane - e então dispararam contra a vítima, ocasião em que o acusado THIAGO se apoderou da arma de fogo e retornou para o interior da casa, efetuando outros disparos contra a vítima, os quais foram a causa efetiva de sua morte (v. laudo de necropsia de ID 540619471 e Laudo de local de crime de ID 56081573).

A acusada LYDIANE negou a autoria e participação na empreitada delitiva. Em Juízo, ela asseverou ter reconhecido o acusado JACKSON e disse que “quem conhece o Thiago, sabe que era ele”.

O acusado JACKSON negou os fatos que lhes são imputados, sustentando em Juízo que esteve no local do crime juntamente com o corréu Thiago, mas, que não sabia que este iria matar a vítima. Indagado sobre a motivação do crime, o acusado esclareceu que “o motivo era ciúmes”.

O corréu THIAGO, ex-convivente da ré Lydiane, confessa, de maneira qualificada, ter matado a vítima, sustentando tê-lo feito por motivo de ciúmes e desconfiança de um suposto relacionamento amoroso entre a vítima Danilo e a ré Lydiane.

Contudo, identifica-se a existência de nítidas contradições das provas orais produzidas em juízo com os depoimentos dados em sede policial, depreendendo-se que, ao final, os acusados THIAGO, JACKSON e LYDIANE objetivam, além da inocência de LYDIANE - comprovadamente envolvida na trama criminosa -, afastar a motivação patrimonial do delito, a subtração de bem da vítima, e, assim, receber reprimenda menos gravosa (desclassificação do crime de latrocínio para o crime de homicídio).

Verifica-se que os acusados sustentam a tese de que LYDIANE em momento algum contribuiu na consecução do crime e de que nenhum pertence da vítima foi subtraído.

Ocorre que tais circunstâncias não encontram amparo no conjunto probatório produzido nos autos.

Os três acusados apresentaram versões incoerentes e contraditórias quando de suas oitivas em ambas as fases (inquisitiva e judicial).

A acusada LYDIANE foi ouvida 03 (três) vezes. Em um primeiro momento, ainda no dia do crime (15.03.2021), durante as investigações preliminares, a acusada declarou que tinha conhecimento de que a vítima Danilo era “agiota” e que o conhecia há três ou quatro anos. Indagada sobre os fatos em análise, a acusada afirmou que tomou conhecimento da morte de Danilo por volta das 12h através de um comentário da mãe de Janailton quando foi visitar a casa deste amigo juntamente com seu companheiro Thiago. Ainda, informou ciência a respeito da participação de JACKSON na empreitada delitiva e que o viu pela última vez na véspera do crime, dia 14.03.2021, por volta das 17h (ID 54061950).

Um mês após os fatos (16.04.2021) e, interrogada pela autoridade policial, a acusada LYDIANE alterou sua versão e relatou que havia “omitido” algumas informações, afirmando já ter frequentado a casa da vítima 03 (três) vezes para negociar cheques e juros de empréstimos e que no dia dos fatos estava lá para pagar o cheque de R$ 4.000,00 e pegar o cheque de R$ 5.500,00. Ato seguinte, apresentou contradição e afirmou que no dia dos fatos foi apenas conversar com Danilo a respeito dos cheques e que queria pegar outro valor com ele. Indagada sobre o crime, a acusada reconheceu o acusado Jackson que vestia roupa preta e touca e o seu companheiro THIAGO, ora corréu, que trajava camisa verde e mochila de cor azul como sendo os executores do crime em face da vítima (ID 54061955).

Em um terceiro momento, interrogada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a acusada LYDIANE negou ter sido responsável pela morte de Danilo, informando que efetuava troca de cheques com ele e pagava os juros estipulados. Indagada sobre os fatos em testilha, a acusada afirmou ter ligado para o seu companheiro Thiago antes do crime, dizendo que iria em um lugar que não era a casa da vítima e que no momento do crime conversava com a vítima sobre os juros que incidiriam na sua transação e que reconheceu o corréu JACKSON.

A acusada Lydiane narrou em Juízo que encontrou o corréu THIAGO na casa de Janailton por volta das 16h no dia do crime. Antes de encontrá-lo, a acusada já havia assistido ao vídeo que circulava nas redes sociais da cidade e, inicialmente, negou a participação de seu convivente Thiago e, posteriormente, reafirmou que reconheceu o corréu THIAGO no vídeo, antes de encontrá-lo pessoalmente na casa de Janailton.

Ou seja, a acusada LYDIANE nega a mentoria intelectual e qualquer participação na empreitada delitiva que vitimou Danilo Zortea.

Ocorre que a versão apresentada pela acusada é incoerente e contraditória, restando isolada no conjunto probatório, especialmente pelas imagens de segurança, notas fiscais, extratos bancários, relatórios de investigação e depoimentos dos policiais civis em Juízo que comprovam que a acusada LYDIANE adquiriu as luvas, toucas e camisetas utilizadas pelos corréus na execução da vítima, bem como agendou encontro com Danilo previamente à execução e consumação o crime.

Ainda, da análise do extrato bancário da conta corrente de Lydiane, verifica-se saldo NEGATIVO no dia do crime, ou seja, utilizando o cheque especial. Além de reforçar a afirmação anterior, comprova as compras realizadas por LYDIANE em estabelecimentos comerciais da cidade momentos antes do crime que possibilitaram a indiscutível identificação dos acusados.

No estabelecimento comercial, Lojão do Povo, a acusada Lydiane realizou uma compra no valor de R$ 155,98 (cento e cinquenta e cinco reais e noventa e oito centavos). Dos produtos adquiridos, verificou-se a presença de duas camisetas/camisas e um tamanco. Nessa loja, uma das câmeras registrou movimento próximo ao caixa do estabelecimento, que flagrou LYDIANE. Nota-se que a acusada usa o seu cartão pessoal para comprar produtos que se assemelham com os utilizados pelos corréus (executores) da vítima. A camiseta de cor verde utilizada por THIAGO e a camiseta de cor preta utilizada por JACKSON.

Ainda com relação aos extratos bancários analisados, tanto da vítima, quanto de LYDIANE, observa-se que, no dia do fato, a vítima realizou um saque bancário, por meio de caixa eletrônico, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil) reais, valor este que não foi apreendido, nem localizado em posse da vítima ou em sua residência. Tal valor foi sacado de sua conta corrente, na Cooperativa de Crédito Sicredi, horas antes de ser executado.

Vê-se que a acusada busca trazer uma tese, claramente orientada por sua defesa técnica, de que em momento algum contribuiu na consecução do crime e de que nada fora subtraído, mas tais circunstâncias não encontram amparo no conjunto probatório reunido nos autos.

Com nítida intenção de subtrair bens da vítima, a acusada LYDIANE dirigiu a atividade dos demais agentes e comprou roupas, luvas e toucas para a prática delituosa. Além disso, ligou para a vítima e marcou o encontro. Desta maneira, de acordo com tudo que foi explanado, a condenação da acusada nos termos da exordial acusatória é medida que se impõe.

Com relação ao corréu THIAGO, ouvido em um primeiro momento e logo após o crime, o acusado NEGOU os fatos e afirmou que no momento do crime estava na rua e que havia visto o acusado Jackson pela última vez no dia 14.03, por volta das 20h/21h.

Em Juízo, o acusado THIAGO confessou ter matado a vítima, todavia, sustentou tê-lo feito por motivo de ciúmes e desconfiança de um suposto relacionamento amoroso de sua companheira Lydiane com a vítima Danilo.

De igual modo, vê-se que as versões apresentadas pelo corréu THIAGO são incoerentes, contraditórias e não encontram amparo no conjunto probatório reunido nos autos.

Em um primeiro momento, o corréu THIAGO afirmou que não estava no local do crime. Estando preso preventivamente e interrogado em Juízo, o acusado THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA reconhece ter matado a vítima, contudo, sustenta que não subtraiu nada da vítima.

Thiago afirma que a vítima Danilo reagiu e que existiu luta corporal, o que foi negado pelo corréu Jackson.

O acusado JACKSON confirma que estava com o corréu THIAGO no dia do crime e que os disparos em face da vítima foram feitos pelo Thiago. Indagado, o acusado JACKSON afirmou que não sabia que “Thiago estava armado e que era pra matar o cara”, diferentemente de sua declaração prestada na fase inquisitiva.

Os acusados Lydiane e Thiago afirmaram que estiveram com o corréu Jackson na véspera do crime, dia 14.03.2021, o que foi negado por ele.

Ainda, há um ponto não esclarecido entre as declarações dos acusados que merece destaque
: quando indagados sobre a motocicleta vermelha utilizada para a prática delitiva, todos os acusados asseveraram que a motocicleta não era de nenhum deles,
sendo que a moto “apareceu” à disposição de Thiago e Jackson
.

Há outro ponto não esclarecido que merece destaque
: a quantia de R$ 2.000,00 em espécie sacada no Sicredi pela vítima momentos antes do crime “
desapareceu
”.

Por fim, e não menos importante, há ainda outro ponto não esclarecido e controvertido entre os acusados
: as camisetas, luvas e toucas adquiridas pela acusada Lydiane na manhã do crime “
apareceram
” aos corréus Thiago e Jackson para utilização na execução e consumação do crime.

Portanto, pelo conjunto harmônico de provas colhidas nos autos não pairam dúvidas acerca da autoria do crime de latrocínio.

Frise-se que quer seja o atirador, o condutor da moto e a pessoa que adquiriu as vestes para a utilização no crime, as condutas foram fundamentais para o sucesso da empreitada criminosa, sendo evidente que quem aceita participar de subtração com emprego de arma de fogo também assume o risco de que durante a empreitada, seja efetuado disparo com a arma empregada.

E quem se associa a alguém armado para a prática de assalto, assume o risco de responder como coautor de latrocínio se da violência à vítima resultar morte ou risco de morte, sendo irrelevante a circunstância de que apenas um dos agentes foi o autor do disparo, motivo pelo qual os acusados merecem responder pelo latrocínio consumado.

Esse entendimento se justifica porque como Direito Penal Brasileiro adotou a teoria monista, ainda que somente um dos réus tenha efetuado o disparo contra a vítima, e ainda que nem todos estivessem com armas, a prova colhida demonstra que os três acusados são autores da empreitada criminosa e assumiram os riscos da produção do resultado morte, o qual, tendo em vista as circunstâncias em que foi praticado o crime, poderia ser previsto pelos agentes, não prosperando a solução almejada pela Defesa, no sentido de desclassificação do delito de latrocínio para o delito de homicídio.

Veja-se:

“(...) 1. A diferença entre latrocínio e homicídio está no elemento subjetivo, mais precisamente no dolo: no latrocínio há dolo de subtrair e, devido à violência empregada, ocorre a morte da vítima. Já no homicídio há dolo de matar. Eventualmente, quando também ocorre a subtração, a competência se dá pelo elemento subjetivo precedente. 2. O latrocínio exige demonstração inequívoca da intenção primeira de efetivar a subtração. O resultado morte, nesse delito, advém da violência exercida contra a pessoa, sempre que a intenção é de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, ou de assegurar o êxito. (...).” (Apelação no 00019927820128140076 (151484), 2a Câmara Criminal Isolada do TJPA, Rel. Nadja Nara Cobra Meda. j. 22.09.2015, DJe 28.09.2015).

“(...) 3. É indiferente, no nosso arcabouço jurídico, para a configuração do crime de latrocínio, a identificação daquele que desferiu o golpe fatal contra a vítima, posto que todos os agentes assumem o risco de produzir o resultado morte (...)”. (Apelação Criminal no 0000538-17.2013.815.0071, Câmara Criminal do TJPB, Rel. Carlos Martins Beltrão Filho. DJe. 13.06.2014).

“(...) V - Comprovada a intenção do apelante em assenhora-se de coisa alheia, e ocorrendo o evento morte, configura-se o crime de latrocínio; inviável, neste contexto, a desclassificação do delito para homicídio (...)” (Processo no 1457925-4, 4a Câmara Criminal do TJPR, Rel. Celso Jair Mainardi. j. 28.04.2016, unânime, DJ 16.05.2016).

Por tudo isso, ressai dos autos que LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH, THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA e JACKSON SOARES, previamente ajustados entre si e comungando esforços, subtraíram valores de Danilo Carlos Zortea mediante o emprego de violência, consistente no disparo de arma de fogo, que deu causa à morte a vítima.

Reconheço a confissão qualificada do acusado THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA, conforme jurisprudência majoritária do STJ. Desta forma, a atenuante será valorada na segunda fase da dosimetria de pena.

Ainda, reconheço a atenuante da menoridade relativa do acusado JACKSON SOARES, eis que possuía 18 (dezoito) anos de idade na data do fato, o que será valorado quando da segunda fase da dosimetria de pena.

ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de
CONDENAR

os acusados

LYDIANE DOS SANTOS BRANDÃO NEUSCH, THIAGO VINÍCIUS BARBOSA DA SILVA e JACKSON SOARES
, todos já qualificados nos autos, dando-os como incursos no artigo 157, § 3.o, II, do Código Penal. [...]”
(Id. 181089090)

Examinando os autos, verifica-se que a prática do crime descrito na denúncia encontra sólidos fundamentos nas provas erigidas ao longo da instrução, tanto documentais como depoimentos, de forma que a pretensões absolutória e desclassificatória devem ser afastadas.

A prova amealhada aos autos indica que a apelante
Lydiane
possuía negócios com a vítima, sendo que esta atuava como “agiota”.

Lydiane
passava por instabilidade financeira, por este motivo mantinha negócios com a vítima Danilo, sendo-lhe repassados cheques.

No dia dos fatos,
Lydiane
foi até a residência da vítima e, enquanto estava no local, o acusado Thiago e o apelante
Jackson
chegaram em uma motocicleta de cor vermelha, sendo que entraram na residência do ofendido e Thiago efetuou os disparos de arma de fogo.

Importa mencionar que, na data do crime, a vítima efetuou um saque de R$ 2.000,00 (dois mil reais) (Id. 181088743, p. 2), valor este que não foi localizado.

Através dos depoimentos prestados pelos investigadores de polícia Alexandre Nascimento e José Justino Neto, em juízo, constata-se que chegaram aos autores do crime através de investigações.

Alia-se ao conjunto probatório as declarações prestadas pelas testemunhas Sandra Regina Barbosa da Silva, Valdir Alves de Souza e Orlei Pires Teixeira.

Apesar de o condenado Thiago Vinicius Barbosa da Silva ter confessado a autoria dos disparos, tentando isentar
Lydiane
e
Jackson
, buscando isentá-los da responsabilidade criminal, certo é que tanto ele como
Lydiane
e
Jackson
apresentaram versões desarmônicas com os demais elementos produzidos nos autos.

À apelante
Lydiane
é atribuída a autoria intelectual do crime, tendo esta adquirido roupas e luvas que foram utilizadas pelos executores no dia dos fatos, ao passo que o recorrente
Jackson
confirma que foi convidado por Thiago para “quebrar um cara” tendo conduzido aquele em uma motocicleta até o local dos fatos, qual seja, a residência da vítima.

Conforme cediço, o artigo 121, § 2o, inciso V do Código Penal prevê punição ao homicídio que é cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, tratando-se de regra geral em relação à prática de outros crimes.

No entanto, o crime previsto no artigo 157, § 3o do Código Penal trata de regra especial, ou seja, quando há contexto patrimonial no delito cujo resultado é a morte, como no caos dos autos, aplica-se o disposto no mencionado artigo.

No caso, aplica-se o brocardo jurídico
“Lex specialis derogat legi generali”
, ou seja, a lei específica prevalece sobre a lei geral, em caso de conflito de normas.

Tendo em vista que o resultado morte decorreu de contexto patrimonial, deve ser mantida a condenação pelo crime previsto no artigo 157, § 3o, inciso II do Código Penal, não havendo que se falar em desclassificação.

Assim,
as circunstâncias em que os apelantes foram encontrados, aliada à prova oral colhida, aos laudos periciais, relatórios de investigação, documentos (cheques) apreendidos e a falta de credibilidade de suas narrativas, por serem incoerentes e isoladas, demonstram que
Lydiane
,
Jackon
e Thiago, com o fim de subtrair coisa alheia móvel da vítima, especialmente valores em moeda corrente, empregaram violência que resultou na morte desta, de forma que a manutenção da condenação pelo latrocínio é de rigor.

A defesa de
Lydiane
requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, inclusive mediante monitoramento eletrônico, por possuir três filhos menores de idade.

Acerca da necessidade da prisão preventiva, constato que a matéria vindicada já foi objeto de análise por esta Câmara em sede de
Habeas Corpus
de no 1015242-33.2022.8.11.0000, no qual a ordem foi denegada, à unanimidade, quando se compreendeu que a medida constritiva está adequadamente fundamentada, com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – NECESSIDADE INTERROGATÓRIO DE COACUSADO – MATÉRIA AFETA AO OUTRO WRIT – NÃO CONHECIMENTO – ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PACIENTE QUE ATRAIU A VÍTIMA E COACUSADOS QUE EFETUARAM OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO – FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS OS FATOS – SEGREGADA EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – INQUÉRITO ANTERIOR POR PORTE DE ARMA DE FOGO – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP) – INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A questão atinente ao interrogatório de corréu foi objeto do habeas corpus n. 1015255-32.2022.8.11.0000, cuja liminar foi deferida.

À luz do rito célere conferido ao habeas corpus, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

Não se pode cogitar em ausência das condições de admissibilidade da prisão preventiva, dispostos no art. 313 do Código de Processo Penal, visto que a custódia cautelar da paciente se apresenta necessária em virtude da reiteração delitiva, da gravidade concreta do crime e da fuga.

Deve ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado, pois pouco após o cumprimento do alvará de soltura procurou novamente a vítima. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].” (STJ, HC no 401.522/SP).

Em sede de habeas corpus, não se apresenta viável fazer ilações sobre a perspectiva da pena in concreto, uma vez que a fixação do regime prisional decorre da avaliação dos elementos de prova que serão produzidos durante a instrução criminal e difere de toda e qualquer prisão de caráter provisório e cautelar, sendo certo que a segregação nas hipóteses previstas no art. 312 do CPP não ofende ao princípio da proporcionalidade.

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis da paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.”

A necessidade da segregação da apelante
Lydiane
foi reiterada na sentença, nos seguintes termos:

“[...] A ré NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE, já que o regime inicial fixado é compatível com a prisão. Além disso, a gravidade in concreta do delito demonstra o risco à garantia da ordem pública a exigir a permanência da custódia da ré.

Assim, MANTENHO-A na PRISÃO em que se encontra pelas razões já constantes das decisões proferidas por este Juízo e ausência de fato novo, técnica de fundamentação absolutamente aceita pelo STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus no 128463/SP, 2a Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, DJe 16.05.2016), isso porque o decreto prisional é sempre marcado pela cláusula “rebus sic stantibus”.

No mais, a ré esteve presa durante todo o trâmite processual e a fixação do regime inicial FECHADO exige a segregação cautelar da acusada em abono à garantia de aplicação da lei penal. [...]”
(Id. 181089090)

Observa-se dos autos que a matéria ora alegada, para substituir a prisão preventiva por domiciliar, não foi submetida ao conhecimento e análise pelo magistrado singular (Ids. 181089000 e 181089084), podendo ensejar supressão de instância.

A conduta da paciente revela a necessidade de imposição de sua segregação cautelar, ante a gravidade
in concreto
do crime praticado.

O Código de Processo Penal dispõe acerca da questão:

“Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;”

Acerca da prisão domiciliar, registro que a paciente foi condenada pela prática do crime de latrocínio, que possui como elemento ínsito ao tipo penal, a violência e/ou grave ameaça à pessoa, o que exclui a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, consoante dispõe o artigo 318-A, inciso I do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

[...] A legislação estabelece um poder-dever para o juiz substituir a prisão preventiva por domiciliar de gestante, mãe de criança menor de 12 anos e mulher responsável por pessoa com deficiência, sempre que apresentada prova idônea do requisito estabelecido na norma (art. 318, parágrafo único), ressalvadas as exceções legais. 7. No caso, todavia,
a agravante responde por crimes de roubo qualificado e latrocínio. Nessa perspectiva, o benefício não pode ser concedido considerando a vedação legal (inciso I do art. 318-A do CPP), porquanto os crimes em apuração são extremamente graves - praticados mediante violência, aferindo-se, portanto, que o caso não se enquadra na regra geral para a concessão da prisão domiciliar
. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 854.759/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.) (negritou-se)

[...] O cometimento de crime com emprego de violência ou grave ameaça a pessoa impede a concessão do direito à prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.139/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 8/8/2022.)

Assim, indefiro o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão de a recorrente não preencher os requisitos autorizadores.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento aos recursos de apelação criminal interpostos por
Lydiane dos Santos Brandão Neusch
e
Jackson Soares
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024